Tribunal: TJMT
Processo: 1022458-06.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022458-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), CREUSA MARTINS MACEDO - CPF: 888.215.521-87 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à manutenção da agravante na posse de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

2. A agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas, consistentes na cobrança de tarifas indevidas, na previsão de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária e na pactuação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, alegando que tais irregularidades descaracterizam a mora e impedem a adoção de medidas de busca e apreensão.

3. Afirma, ainda, que o veículo é indispensável à subsistência do núcleo familiar por ser utilizado na atividade de motoboy. Requer a reforma da decisão para assegurar sua permanência na posse do bem até o julgamento da ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência destinada à manutenção da devedora na posse do veículo alienado fiduciariamente, diante das alegações de abusividade das cláusulas do contrato de financiamento e da alegada essencialidade do bem para a subsistência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de abusividade contratual, desacompanhada de elementos técnicos aptos a demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado, não autoriza a concessão de tutela provisória de urgência.

6. A verificação da existência de capitalização diária irregular, de cobrança de tarifas indevidas e de juros remuneratórios abusivos exige exame aprofundado do contrato, dos encargos financeiros pactuados e dos parâmetros de mercado, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

7. A alegação de que o veículo constitui instrumento indispensável à subsistência familiar não foi suficientemente comprovada e, por si só, não afasta os efeitos da garantia fiduciária regularmente constituída e submetida ao regime jurídico do Decreto-Lei n. 911/1969.

8. Ausentes elementos capazes de afastar, em cognição sumária, a presunção de validade do contrato celebrado entre as partes, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade contratual. 2. A apuração de eventual abusividade de encargos contratuais que dependa de exame técnico e análise aprofundada do contrato demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. 3. A alegada essencialidade do veículo para a subsistência familiar, desacompanhada de comprovação suficiente, não afasta os efeitos da alienação fiduciária regularmente constituída.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1047707-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Creusa Martins Macedo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado à manutenção da agravante na posse do veículo objeto do contrato de financiamento celebrado com o Banco Honda S.A.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, bem como informa ser beneficiária da gratuidade da justiça, motivo pelo qual está dispensada do recolhimento do preparo recursal.

No mérito, afirma que ajuizou ação revisional em razão da existência de diversas cláusulas abusivas no contrato de financiamento, notadamente a cobrança de tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro, além da incidência de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado e da previsão de capitalização diária sem a correspondente indicação da taxa diária aplicável. Argumenta que tais ilegalidades descaracterizam a mora, afastando, por conseguinte, os pressupostos que autorizariam eventual medida de busca e apreensão do veículo.

Aduz que o veículo constitui instrumento indispensável à subsistência do núcleo familiar, pois é utilizado por familiar da agravante para o exercício da atividade de motoboy, da qual provém a renda destinada ao sustento da família. Afirma que sua apreensão ocasionará grave prejuízo financeiro e social, além de comprometer o resultado útil do processo revisional, sobretudo porque a instituição financeira já ajuizou ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato objeto da revisão.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar sua manutenção na posse do veículo, vedar a expedição ou o cumprimento de eventual mandado de busca e apreensão e, caso o bem já tenha sido apreendido, determinar sua imediata restituição até o julgamento da ação revisional.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 371878855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação revisional deve ser reformada para determinar a manutenção da agravante na posse do veículo objeto do contrato de financiamento, diante das alegadas abusividades contratuais.

No caso, a agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, afirmando que houve previsão de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, cobrança de tarifas indevidas e estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado, circunstâncias que, segundo defende, descaracterizariam a mora e impediriam a adoção de medidas constritivas sobre o bem.

Entretanto, a mera alegação de abusividade contratual não conduz, por si só, ao deferimento da tutela provisória. A revisão de cláusulas contratuais pressupõe análise aprofundada do instrumento contratual, dos encargos efetivamente pactuados e das circunstâncias específicas da contratação, providência que, em regra, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das medidas de urgência.

Nesse sentido, esta Câmara possui entendimento no sentido de que a alegação de abusividade da taxa de juros, desacompanhada de elementos técnicos capazes de evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado, não autoriza a concessão da tutela provisória, porquanto a apuração da eventual abusividade contratual exige cognição exauriente. Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. (...) A alegação de abusividade da taxa de juros em contrato bancário, sem apresentação de demonstrativo técnico ou comparativo com taxas médias de mercado, não autoriza a concessão de tutela de urgência. A apuração de eventual abusividade contratual que dependa de prova técnica demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória." (TJMT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1047707-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026, publicado em 24/03/2026).

No caso, embora a agravante sustente que a capitalização diária de juros teria sido pactuada sem a correspondente indicação da taxa diária, bem como alegue a cobrança de tarifas indevidas e de juros remuneratórios superiores à média de mercado, tais circunstâncias não se mostram suficientemente demonstradas para evidenciar, desde logo, a probabilidade do direito invocado.

A aferição da efetiva abusividade das cláusulas contratuais demanda exame minucioso do contrato, da forma de cálculo dos encargos financeiros e dos parâmetros de mercado vigentes à época da contratação, matérias que extrapolam os limites da cognição sumária própria da tutela provisória.

Também não prospera a alegação de que o veículo constitui instrumento indispensável à subsistência do núcleo familiar. Embora a agravante afirme que o bem é utilizado por familiar para o exercício da atividade de motoboy, tal circunstância, além de não se mostrar suficientemente comprovada para justificar a concessão da medida excepcional, não possui o condão de afastar, por si só, os efeitos decorrentes da garantia fiduciária regularmente constituída, submetida ao regime jurídico específico previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.

Assim, inexistindo elementos suficientes para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de validade do contrato celebrado entre as partes, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026